Tribunal: TJES
Processo: 5002287-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicídio
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002287-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS MAGNO VIEIRA BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART 121, §2º, I
I
E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312
E 313
DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO -
ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) Constou do ato coator indicação precisa da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, elementos que constituem o “
fumus comissi delicti
”. Da mesma forma, a periculosidade concreta do delito aponta no sentido do “
periculum libertatis
”, situação que levou o juízo coator a manter a cautelar extrema, com o fito de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

3) “
Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima
” (AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

4) Os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, mas à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em análise ao andamento processual da ação penal originária não se verifica nenhum atraso ou retardamento anormais para um processo do gênero, submetido ao procedimento especial do Tribunal do Júri, constando como último movimento processual a revisão nonagesimal da prisão preventiva realizada em data recente.

4) As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

6) Reconhecidas as condições para manutenção da prisão preventiva, resta inviável sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

7)Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS MAGNO VIEIRA BARBOSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0000112-61.2023.8.08.0002
, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega (1) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, (2) ausência de fundamentação idônea do ato coator, (3) excesso de prazo, (4) ausência de contemporaneidade dos fundamentos do ato coator e (5) condições pessoais favoráveis do paciente. Pugna pela (6) concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, (7) a substituição da prisão por medidas cautelares.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 7437217.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 7525154.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 7560279.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS MAGNO VIEIRA BARBOSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0000112-61.2023.8.08.0002
, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega (1) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, (2) ausência de fundamentação idônea do ato coator, (3) excesso de prazo, (4) ausência de contemporaneidade dos fundamentos do ato coator e (5) condições pessoais favoráveis do paciente. Pugna pela (6) concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, (7) a substituição da prisão por medidas cautelares.

Segundo constou da denúncia, que se encontra anexada no ID 7400415, o ora paciente desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Welington Sergio Lopes da Silva.

Segundo as investigações, a motivação do delito foi uma prévia discussão entre o denunciado e a vítima, sendo que Welington (vítima) era casado com a mãe do paciente, e as testemunhas ouvidas perante a Autoridade policial afirmaram que as discussões entre os dois eram frequentes.

O impetrante salienta que o paciente se encontra preso desde a data de 09/02/2023, preso, portanto, há mais de 375 (trezentos e setenta e cinco dias).

A primeira tese aventada pela defesa é a de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva. Para tanto, o impetrante aduz que a única motivação vertida na sentença de pronúncia seria o requisito da garantia da ordem pública.

Em seu arrazoado, o impetrante afirma que “
a suposta vítima, era padrasto do paciente, que veio a óbito, logo após o ocorrido, não se sustentando, os argumentos genéricos de garantia de ordem pública, não existem fatos novos e contemporâneos para fundamentar a manutenção da prisão, uma vez que a suposta vítima faleceu, na Santa Casa e Cachoeiro de Itapemirim/ES e, o paciente, é réu primário, bons antecedentes, empregado como trabalhador rural a diária, residência fixa, no mesmo local desde que nasceu, onde reside toda sua família
”.

No entanto, conforme destaquei na decisão que indeferiu o pleito liminar, a presente tese não possui suporte jurídico, eis que ato coator faz menção expressa ao “
fumus comissi delicti
”, já exaustivamente explorado nas decisões de recebimento da denúncia e de indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva (foram quatro).

Além disso, os indícios suficientes de autoria se encontram evidenciados pelos documentos juntados às fls. 06/63, bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas, que constam das fls. 156/168 dos autos originários.

Da mesma forma, o ato coator discorre com precisão acerca do “
periculum libertatis
”, considerando a gravidade concreta do delito, cujo ‘
modus operandi
’ premeditado resultou na morte da vítima. O crime foi motivado por desavenças familiares e causou pânico no pacato distrito de Anutiba, localizado na zona rural do Município de Alegre/ES.

Desta forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos, extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal.

A defesa também alega a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da decisão coatora. No entanto, conforme reiteradas decisões do Colendo STJ, “
Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima
” (AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Os motivos ensejadores da prisão preventiva foram claramente expostos na decisão apontada como coatora, transcrevo:

“No que tange aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que se encontram presentes, senão vejamos.

Quanto à existência do fato delituoso e sua autoria, verifico, em uma análise sumária dos documentos apresentados, existirem fortes indícios da prática do crime imputado ao réu, mormente pela juntada dos documentos juntados aos autos às fls. 06/63, bem como pelas declarações prestadas perante este Juízo às fls. 156/168.

Presente ainda, a justa causa, simbolizada pela comprovação da materialidade e os indícios de autoria, sendo patente o fator de risco a justificar a medida de segregação cautelar, cujo fundamento se consubstancia na necessidade de se garantir a ordem pública, corroborada pela gravidade da conduta.

Ademais, embora o réu
Carlos Magno Vieira Barbosa
seja tecnicamente primário, os crimes a ele imputados são gravíssimos, já que, em tese, desferiu diversos disparos contra a vítima Welington Sérgio Lopes da Silva, conhecido como "Margozinho".

Lado outro, dos autos consta que a vítima veio a óbito, mostrando-se imprescindível a juntada da certidão de óbito e demais laudos.

Assim, a existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para dirimir o risco à ordem pública que a liberdade do réu representa. Cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

Entendo que a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.º do Código de Processo Penal, agora, é inviável por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Na sequência, o impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo. Acerca do tema, é entendimento consolidado que os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, mas à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisei o andamento processual da ação penal nº
0000112-61.2023.8.08.0002 e
não verifiquei nenhum atraso ou retardamento anormais para um processo do gênero, submetido ao procedimento especial do Tribunal do Júri. Consta como último movimento processual a revisão nonagesimal da prisão preventiva, realizada em 04/03/2024.

Ante as peculiaridades do caso em apreço, entendo que o processo segue tramitação normal.

Acerca do tema, "
uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso

de prazo

só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade

no exame da ocorrência indevida coação
" (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.